Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704577-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: VICTOR GABRIEL BARBOSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão (ID 181549187, dos autos de origem) que fixou multa diária no importe de R$200.000,00, limitada a R$1.299.000,00, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por VICTOR GABRIEL BARBOSA SANTOS. Aduz que adotou as medidas necessárias para o cumprimento da liminar, não obstante às dificuldades inerentes a compra de medicamento importado. Relata que a empresa responsável pela importação estabeleceu o prazo de 20 dias para a entrega após a autorização do embarque. Sustenta que não qualquer ingerência sobre as questões burocráticas que envolvem a importação. Discorda do valor fixado a título de astreinte por representar desproporcionalidade e acarretar o enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, requer seja reconhecida a exorbitância do valor arbitrado a título de multa e pela revogação da decisão com todos os seus efeitos. Preparo realizado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante se insurge contra a decisão de ID 181549187 que considerou a inadimplência do agravante quanto à obrigação de autorizar e custear o medicamento ULTOMIRIS (Ravulizumabe) em favor do agravado e fixou nova multa diária no valor de R$200.000,00, limitada ao valor do tratamento prescrito, R$1.299.000,00, com fundamento no que dispõe o art. 537, §1o, do CPC. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante colacionou comprovante de compra do medicamento ULTOMIRIS 300mg, por intermédio da importadora Multicare, datado de 04/12/2023, com observação quanto ao prazo de entrega em 20 dias corridos após autorização de embarque, conforme documento de ID 182556052. O agravante colacionou aos autos os documentos de ID 184314147, ID 184314148 e ID 184314149, referentes ao comprovante de pagamento (aduaneira e importadora) e o comunicado do Hospital Total Health Brasil Saúde sobre o recebimento do valor de R$589.015,47 para efetivação da compra da dose de ataque e manutenção do tratamento, conforme a prescrição médica. Importa mencionar que foi interposto recurso de agravo de instrumento n. 0747500-49.2023.8.07.0000 contra a decisão (ID 175023637) que deferiu a tutela de urgência e determinou ao ora agravante a obrigação de fornecer o medicamento ULTOMIRIS, tendo fixado multa por descumprimento no valor de R$ 2.500,00 limitada a R$75.000,00. Ao apreciar o pedido liminar em sede de agravo, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão, no entanto, reduzi o valor da multa diária, fixando-a em R$1.000,00 até o limite máximo de R$30.000,00. A despeito da decisão que ora se agrava, importa salientar que o juiz da causa considerou o descumprimento da tutela de urgência e fixou nova multa diária, agora em R$200.000,00 ao dia limitada ao valor de R$1.299.000,00. Nesse aspecto, considerando os elementos de prova sobre os quais o agravante afirma que cumpriu a tutela de urgência, entendo por certo reduzir novamente a multa fixada na origem para o valor de R$1.000,00 ao dia, até o limite máximo de R$30.000,00, considerando os critérios da proporcionalidade e natureza persuasiva e imperativa do instituto. Sem olvidar, a decisão que fixa multa por descumprimento de decisão judicial não está sujeita à coisa julgada e pode ser revista em situações específicas, a fim de garantir a segurança jurídica e a efetividade das decisões. Cumpre ressaltar que a questão relativa à obrigação de custear o medicamento ULTOMIRIS (Ravulizumabe) é objeto de apreciação do recurso de agravo de instrumento n. 0747500-49.2023.8.07.0000, o qual se encontra pautado para julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual- 7TCV. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal apenas para reduzir o valor da multa diária, fixando-a em R$1.000,00 até o limite máximo de R$30.000,00, sem prejuízo de revisão do valor caso se torne necessário, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator